Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-43.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704284-43.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DO CANIDE DE CARVALHO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se o parecer NATJUS (ID 14891297) ao Juízo de origem, para juntada aos autos principais (0756644-38.2019.8.07.0016), abrindo-se vista às partes, para manifestação. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto